Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706853-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FILIPE ARAUJO DO NASCIMENTO PACIENTE: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DA 3o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Filipe Araújo do Nascimento, em favor de Glaydstone Godoy de Morais, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que indeferiu os pedidos de relaxamento da prisão do paciente por alegado excesso de prazo e de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de corréus, nos autos da ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001 (ID 23836731, p. 4/5). Extrai-se dos autos da ação penal disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC recebeu denúncia anônima sobre a atuação de uma organização criminosa que “roubava bancos pela internet”, da qual seriam integrantes o paciente Glaydstone Godoy de Morais e as pessoas de Ana Flávia dos Santos Teixeira, Paulo Henrique França da Costa, Bruna Alves de Morais, Paulo Henrique da Silva Ferreira e Henlly Rego do Vale. Iniciada a investigação, colheram-se indícios da prática de crimes de furto mediante fraude, praticados pela internet, além do crime de lavagem de valores, com movimentação de vultosas somas em dinheiro, envolvendo um grande número de pessoas físicas, além de pessoas jurídicas, abertas com a finalidade de ocultar valores oriundos das atividades ilícitas. Ainda segundo a investigação, alguns integrantes da organização criminosa são responsáveis por emprestar contas bancárias para recebimento de valores fraudulentos, realizando saques em real e/ou em dólar, ou realizando transferências para integrantes da organização, enquanto outros ficam incumbidos de recrutar esses possíveis beneficiários do recebimento de fraudes. Em decisão datada de 10/09/2020, a autoridade impetrada prorrogou a interceptação do fluxo de comunicações de alguns telefones, deferiu os pedidos de interceptação de comunicações telefônicas de mais alguns prefixos e de quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, determinou a suspensão de contas e serviços de pagamento em máquinas de cartão de investigados, deferiu a busca e apreensão em residência e empresas vinculados aos representados, determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos CPFs e CNPJs dos envolvidos, ordenou a quebra de sigilo dos dados cadastrais telemáticos de e-mails utilizados pela organização criminosa, bem como decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados (autos do pedido de prisão preventiva no 0726136-23.2020.8.07.0001). A prisão preventiva dos investigados Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, Renaulty Thomas de Souza Melo e Marcelo Nascimento da Silva foi decretada em 09/09/2020, nos autos do pedido de prisão preventiva no 0726137-08.2020.8.07.0001. O impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente em 17/09/2020. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tarcisio Barbosa de Paula, Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva, Ildete da Silva da Mata, Lais Karolina Dantas Pinheiro, Marcelo Nascimento da Silva, Miguel Arcanjo dos Santos de Assis, Wellington Lopes da Silva, vulgo “Cowboy”, Adamo Carvalho de Araujo, Ariclenes Alves Seixas, Bruna Alves de Morais, Christian Rodrigues Soares, Eduardo Ribeiro Gomes, o paciente Glaydstone Godoy de Morais, vulgo “Doido”, “Êre”, “Greyd” e “Tokyo”, Henlly Rêgo do Vale, Jairo da Silva Rodovalho, Jaqueline Rodrigues da Cruz, Leandro Batista da Nunciação e Silva, vulgo “Gordão” e “Berlim”, Lucas Ribeiro Bragança, vulgo “Nerd”, Lucas Rocha da Cruz, Mailon Souza Oliveira, vulgo “Abimael”, Matheus Rodrigues da Cruz, vulgo “Kako”, Paulo Henrique da Silva Ferreira, vulgo “Big Big” e “Paulin”, Paulo Henrique França da Costa, vulgo “PH”, Paulo Vitor Peres da Paixão, vulgo “Barba”, Polyana da Silva Ferreira, Vanda Maria da Silva Freitas, Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, vulgo “Godoy”, Michael Noberto da Lima Silva, Franklin Barbosa Borges, Leila Cristina Santos Amarante e Renaulty Thomas de Souza Melo, vulgo “Tomate”. A denúncia descreve o crime de organização criminosa, bem como oito crimes de furto mediante fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais. O crime de organização criminosa é descrito na denúncia nos seguintes termos: “Em data inicial que não se sabe precisar até setembro de 2020, em diversos locais do Brasil, entre os quais Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, vulgo “FRANGO”, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, BRUNA ALVES DE MORAIS, CHRISTIAN RODRIGUES SOARES, EDUARDO RIBEIRO GOMES, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, HENLLY RÊGO DO VALE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO, JAQUELINE RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA, vulgo GORDÃO e BERLIM, LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, LUCAS ROCHA DA CRUZ, MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “KAKO”, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, vulgo “BIG BIG” ou “PAULIN”, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, vulgo “BARBA”, POLYANA DA SILVA FERREIRA, VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA e MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO, vulgo “TOMATE”, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais. A reunião criminosa, duradoura e habitual na prática de crimes, composta por pelo menos 23 pessoas, era estruturalmente ordenada e se caracterizava pela divisão de tarefas. Seus membros ora atuavam dedicadamente ao seu encargo ilícito, ora revezavam-se nas funções. Alguns dos membros eram responsáveis pela obtenção e repasse das chamadas “Infos”, que são os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações) obtidos das vítimas por meio de programas de computador criados para essa finalidade. A obtenção originária de tais dados compete ao programador (ou coder), que cria o programa para obter as informações bancárias (“Info”). A obtenção das “Infos” era o passo inicial para a prática dos furtos, já que somente a partir da obtenção prévia de tais informações era possível acessar as contas para, posteriormente, obter-se da vítima, se necessário, outra credencial de segurança – e.g. o QR Code para realizar as operações bancárias. Com essas informações fraudulentamente obtidas das vítimas, os criminosos acessavam a conta e realizam a subtração. Outros dedicavam-se ao recrutamento de titulares de contas bancárias dispostas a cedê-las, mediante o pagamento de uma comissão, para o recebimento dos valores subtraídos das contas das vítimas, sendo que, ora os próprios titulares operavam a conta, ora cediam o cartão e a senha para que o próprio recrutador fizesse a operação. As transferências da conta da vítima eram fracionadas entre vários titulares de contas de destino, a fim de dificultar a atuação dos órgãos de controle e facilitar os posteriores atos de lavagem. Parte dos membros também se incumbia de proceder à lavagem de capitais, seja repassando os valores das contas das pessoas que recebiam as quantias das vítimas por meio de pagamento de boletos, transferências bancárias e saques, ou simulação de compras via cartão em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online vinculadas a pessoas jurídicas do grupo (introdução e dissimulação/mascaramento dos ativos. As movimentações bancárias nas contas do grupo criminoso são absolutamente atípicas e sem qualquer lastro lícito. Nesse sentido, registre-se o teor do relatório técnico n° 001/2020/ (fls. 383 e ss. dos autos físicos), que, em levantamento sobre vínculos empregatícios e exploração de atividade empresarial dos envolvidos, revelou que nenhum dos integrantes possui qualquer atividade que justifique, minimamente, as vultosas quantias movimentadas. Do mesmo modo, as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso se prestavam somente a mascarar a origem ilícita dos valores recebidos. As compras em máquinas pin pad dessas empresas eram simuladas e não revertiam em nenhum serviço prestado ou produto vendido. Os furtos eram praticados mediante fraude, consistente em obter fraudulentamente os dados bancários da vítima, via técnicas de informática e engenharia social, bem como em concurso de pessoas, haja vista a presença necessária de, ao menos, dois integrantes, o responsável pela realização da operação bancária que importava na subtração, e o titular da conta destinatária dos valores (na prática, verifica-se que mais de dois agentes participavam de cada empreitada). Reitere-se que a operação financeira propriamente dita não era realizada pela vítima, mas pelos criminosos. Esses, já dispondo dos dados necessários ao acesso à conta bancária (“Info”) e eventual credencial de segurança (e.g. QR Code), efetuavam a operação. Eram, portanto, os criminosos que efetivamente subtraiam da conta da vítima o valor. Ato contínuo à subtração, a quantia auferida era ocultada pela simulação de compras em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online, por saques de moeda estrangeira em terminais de autoatendimento ou por sucessivas transferências bancárias. [...]”. Em relação ao paciente, a denúncia imputou a prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013. Cito excertos da denúncia, a respeito da individualização da conduta do paciente quanto a esse delito: “DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, figura como um dos líderes da organização. Sua ascendência sobre os demais revela-se nos diversos diálogos obtidos pelas investigações, desde o comando e direção das atividades criminosas à titularidade real das pessoas jurídicas formalmente pertencentes aos outros membros. Na análise dos diálogos com PAULO FRANÇA, verificou que, nas subtrações realizadas, GLAYDSTONE recebia os dados bancários das contas de destino recrutadas, a fim de iniciar a subtração, bem como era informado sobre o sucesso do crime. GLAYDSTONE atua na coordenação dos crimes, sendo responsável pela concatenação dos atos necessários para consumar a subtração e garantir o proveito do crime. Em vários diálogos obtidos pelas investigações, é possível verificar que, mesmo nos crimes em cuja execução não há expressa troca de mensagens entre GLAYSDTONE e os envolvidos diretos na subtração, são discutidas a comissão e os valores a serem repassados ao líder, além de cumpridas determinações repassadas por ele para a concretização dos delitos. [...] Segundo as investigações, a movimentação espúria de valores que ultrapassam R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil de reais). O histórico de ocorrência em crimes dessa natureza remonta a 2013. Percebe-se que, desde então, GLAYDSTONE intensificou e se especializou nas atividades criminosas, alcançando a cifra milionária acima indicada. Nos diálogos, GLAYDSTONE, entre outras condutas, orienta rispidamente PAULO FRANÇA a dar celeridade à obtenção do produto do crime oriundo de subtração de conta corrente. Previamente informado das contas de destino (“placas”), a orientação se dá sobre o momento de realizar as operações de saque e transferências para concretizar a subtração das vítimas, após os valores saírem de suas contas. A expertise no crime faz reconhecer a necessidade de que os valores sejam retirados rapidamente, inclusive com saques em moeda estrangeira. Em outra conversa, demonstra sua liderança ao indicar a forma de distribuir as quantias, apontando contas para o envio dos valores e a necessidade de fazer as operações em espécie (pag. 12 ss. do Relatório 313/20). GLAYSTONE usufruiu do proveito do crime, na maioria das vezes, de forma reptícia, recebendo os valores direta e informalmente dos demais integrantes, em espécie ou in natura, no pagamento de suas contas pessoais, ou mesmo manipulando contas de outros integrantes da organização. Além disso, é o titular informal das empresas constituídas por outros integrantes da organização criminosa, utilizadas como instrumento para o falso lastreio do dinheiro ilícito percebido e usufruído pelos seus integrantes. Na empresa J&amp;C MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ no 27.255.756-0001/38, essa registrada em seu nome, com faturamento médio mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foram movimentados mais de R$ 829.000,00 (oitocentos e vinte e nove mil reais) entre setembro de 2017 e julho de 2018, sendo que 80% (oitenta por cento) através de depósitos em espécie. Cumpre ressaltar que na mesma pessoa jurídica figura como seu sócio a pessoa de PAULO HEITOR CAMPOS PINHEIRO, quem, segundo consta no Rel. 244/20, inclusive, “já foi preso e está sendo procurado no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça —BNMP/CNJ, por crime de mesma natureza que estão sendo investigadas as seis pessoas deste relatório, conforme notícia veiculada em https://tinyurtcom/ybqfxsmq”. Entre 2017 e 2018, GLAYDSTONE enviou 296 mil reais para PAULO HEITOR. [...]” A denúncia também atribuiu ao paciente a prática de 10 (dez) crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas e de 09 (nove) delitos de lavagem de capitais, previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, §1o, inciso II e §4o, da Lei n.o 9.613/1998. Neste habeas corpus, o impetrante alega ser o caso de extensão ao paciente dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus, argumentando que todos foram presos na mesma data e que há similitude nas condições de todos os acusados soltos com o paciente, o qual também deve ser colocado em liberdade nas mesmas condições dos demais. Defende que “o relaxamento da prisão para o acusado também deve ser concedido”, pois “ele também está sendo prejudicado pelo excesso de prazo na instrução criminal, reúne as mesmas condições dos outros acusados que foram postos em liberdade e o patrono dele jamais deu causa a atrasos injustificados no processo”. Aduz ser o caso de aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a “decisão que revogou a prisão preventiva dos acusados fundamentou-se em excesso de prazo na instrução criminal, conforme fala do nobre julgador: ‘a maioria dos réus encontra-se preso provisoriamente há aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias’.”. Sustenta haver incoerência na decisão que revoga a prisão de alguns réus por excesso de prazo e que mantém a de outros. O impetrante alega que a manutenção da prisão cautelar do paciente fere o direito à duração razoável do processo, pois o paciente está preso há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, sem qualquer previsão de término da instrução criminal, com possibilidade de que fique acautelado indefinidamente. Salienta que “a) temos prazos de editais ainda em curso com a finalidade de citação e intimação; b) investigação sobre o fato ainda continua e não há qualquer perspectiva de finalizar; c) estamos aguardando manifestação do Parquet sobre o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal; e, d) os prazos impostos aos bancos para entrega de documentos nunca foram cumpridos”. Pede o deferimento da medida liminar para “estender os efeitos da decisão de ID 85100330 ao paciente, proferida nos autos do processo 07032601-48.2020.8.07.0001”. No mérito, pede a concessão da ordem, para relaxar a prisão do paciente por excesso de prazo na instrução criminal. É o relatório. Neste habeas corpus, a Defesa do paciente Glaydstone se insurge contra a decisão que manteve a sua prisão preventiva, indeferindo os pedidos de relaxamento da prisão por excesso de prazo e de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de alguns dos corréus (ID 23836731, p. 4/5). A decisão, cujos efeitos se pretende a extensão com base no disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, diferentemente do alegado, não relaxou a prisão dos corréus por excesso de prazo, mas sim revogou a prisão preventiva de alguns deles, ao fundamento de que a reprovabilidade do comportamento deles não mais justificava a manutenção do encarceramento. Para tanto, a autoridade impetrada considerou diversos fatores para decidir quais os acusados faziam jus, nessa fase processual, à revogação da prisão, tendo em vista a reprovabilidade do comportamento de cada um, bem como “o tempo de prisão provisória, além da incompatibilidade da restrição da liberdade com o regime prisional a ser futuramente fixado, dadas as circunstâncias pessoais e processuais verificadas, em especial a primariedade. Tudo à luz do princípio da razoabilidade.”. Portanto, a menção ao tempo de prisão provisória não tem relação com o suposto excesso de prazo que teria sido reconhecido pelo Juízo a quo, mas serviu como mais um parâmetro para verificar in concreto a necessidade e a razoabilidade na manutenção ou não da medida. Em relação ao paciente, o Juízo a quo justificou a manutenção da sua prisão preventiva nos seguintes termos: “ressalto, porém, que tais fundamentos não se aplicam aos réus Glaydstone Godoy de Morais e Paulo Henrique França da Costa, pelo menos por enquanto, haja vista as investigações apontarem no sentido de que exerciam papel de liderança na organização. Conforme ressaltado em decisões anteriores, o modus operandi empregado denota que o grupo era dotado de alto grau de estruturação, apresentando sincronia na subtração dos valores das vítimas e na realização de atos de lavagem de dinheiro. A custódia cautelar, neste caso, mostra-se relevante em função do destemor exacerbado, demonstrado pelos referidos denunciados, que estariam atuando de forma profissional, com sério risco de reiteração delitiva”. Já a decisão que apreciou o pedido de extensão, indeferiu o pleito com base na seguinte fundamentação: “É sabido que emerge o direito de extensão dos efeitos de decisum, pautado no princípio da isonomia, quando constatada similitude fático-processual entre requerente e corréus, o que não ocorre na hipótese vertente. A periculosidade e a situação de relevo do acusado têm sido enfatizadas desde o início dos trabalhos investigativos, nas manifestações policiais e do Parquet.”. Conforme se verifica, a situação jurídica do paciente, que exerce papel de liderança na organização criminosa, demostrando periculosidade acentuada, não é semelhante a dos corréus que tiveram a prisão revogada, não sendo o caso de estender os efeitos da decisão pretendida. De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, como na espécie, que cuida de ação penal com 32 (trinta e dois) denunciados, com diferentes patronos, e diversos crimes de furto qualificado e de lavagem de capitais, além de delito de organização criminosa, indicando, em princípio, não haver constrangimento ilegal a ser sanado, até mesmo por não se verificar, de plano, que a maior delonga decorreu de inércia do Judiciário. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador